Tribunal: TJMT
Processo: 1001140-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1001140-06.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADO: WILMA DE JESUS GOMES
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A, contra a decisão proferida nos autos da ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por WILMA DE JESUS GOMES, que deferiu a liminar para suspender a cobrança do empréstimo de CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC no 13447877, do benefício de aposentadoria da agravada, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$300,00.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, basta uma singela análise da cópia da Cédula de Crédito Bancário no 50510202, bem como dos documentos pessoais da autora/agravada nos IDs nos 116227479 e 116227479, para se constatar que as assinaturas opostas em ambos são bastante semelhantes e, portanto, como a questão da inexistência de relação jurídica quanto à contratação do citado empréstimo exige a produção de outras provas – dilação probatória, por ora, afigura-se inviável a suspensão dos seus descontos/parcelas do benefício de aposentadoria da agravada.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 1o de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora